Tribunal: TJMT
Processo: 1012755-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012755-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.061.058/0001-10 (AGRAVANTE), RODOLIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 01.163.752/0001-36 (AGRAVADO), MAURO RENATO SMOZINSKI - CPF: 476.078.409-82 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1o - EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. “Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012755-61.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1007694-33.2019.8.11.0041), ajuizada em relação à pretensão executiva por ela deduzida contra RODOLIDER TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA e MAURO RENATO SMOZINSKI, recebeu os embargos, conferindo-lhes efeito suspensivo (cf. Id. no 46504991 - pág. 2 e Id. no 46504993 - pág. 2).

A agravante afirma que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos não estão presentes no caso, pois, embora a decisão se refira ao §1o do art. 919 do CPC, ela “não indicou quais circunstâncias do caso concreto preencheriam os requisitos para concessão da tutela provisória”, além do que “a execução embargada não se encontra garantida, visto que não há penhora sobre o imóvel de ID Num. 19263178 ofertado pelos agravados”, sobre o qual somente em data posterior a exequente foi instada a se manifestar, tendo discordado do bem ofertado, pleiteando fosse realizada a penhora on-line de ativos em contas e aplicações financeiras dos executados (cf. Id. no 46504988 - pág. 9).

Assim, reafirmando que não houve preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, pede reforma da decisão agravada, para que seja dado prosseguimento aos embargos à execução sem efeito suspensivo (cf. Id. no 46504988).

A decisão vinculada ao Id. no 47947990 admitiu o processamento do agravo por instrumento, mas, não havendo pedido de concessão de efeito suspensivo, ou de antecipação da pretensão recursal, determinou apenas a intimação dos agravados, nos moldes do art. 1.019, “
caput
”, do CPC.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 51184473, os agravados combatem os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou ação de execução contra os agravados RODOLIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS e MAURO RENATO SMOZINSKI pretendendo a satisfação da dívida de R$ 268.444,40 referente à contraprestação remanescente do contrato de prestação de serviços entre eles celebrado (cf. Id. no 46504998 - pág. 2/4).

Opostos os embargos à execução, os agravados realizaram o depósito em Juízo da importância de R$ 26.920,60, valor que entendem ser devido; lado outro, a MMa Juíza entendeu por bem ordenar a complementação dessa quantia, para suprir o real valor exequendo, ocasião em que os agravados ofertaram à penhora o bem matriculado sob no 99.708 do CRI do Município de Rondonópolis/MT, que fora adquirido por eles pelo valor
de R$ 232.744,50 (cf. Id. no 19263165 - pág. 1/4 e Id.no. 19263178 - pág. 1/2).

Ato contínuo, e diante da mera oferta de bem imóvel à penhora, realizada pelos agravados, a MMa Juíza declarou a presença dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, e recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo, consignando que, sem prejuízo, fosse expedida Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis para avaliação do bem (cf. Id. no 46504991 - pág. 2).

Inconformada, a agravante alega, aqui e agora, que (1) ainda não houve efetiva penhora do imóvel matriculado sob o no 99.708; (2) os agravados indicaram o bem “
sem qualquer laudo de avaliação ou menção ao valor de mercado do bem, de maneira que não há elementos para aferir se o imóvel alcança o valor executado
” e, (3),logo após a prolação do despacho, nos autos da Execução,
que ordenou fosse a exequente intimada para se manifestar sobre a oferta do imóvel, prontamente manifestou
sua discordância, “
requerendo a penhora on-line nas contas e aplicações financeiras dos executados
” (cf. ID 46513453 - Pág. 1/5), razões que, segundo a agravante, evidenciam a clara ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.

Eis a norma em foco:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Embora haja determinação para que o imóvel matriculado sob no 99.708,nomeado à penhora seja avaliado, o que se tem de concreto, por enquanto, é o fato de que o valor conhecido desse imóvel se mostra
insuficiente para a garantia do Juízo, ou seja, para assegurar o pagamento da dívida exequenda, definida em R$
268.444,40;
conforme declarações dos próprios agravados, o imóvel foi adquirido por R$ 232.744,50 (cf. Id. no 46504990 - pág. 6), valor este que, somado àquele depositado em Juízo (R$ 26.920,60), sequer atinge o valor nominal da dívida, que dirá o valor atualizado da mesma (cf. Id. no 7719690).

Deste modo, pelo que se tem de objetivamente concreto nos autos, não se pode concluir pela segurança do Juízo, já que os bens ofertados à constrição pelos devedores se mostram insuficientes para garantir o pagamento da dívida, e, não bastasse esse fato, a Corte Superior firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora “
com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual
”, de modo que, “
desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição
” (STJ – Primeira Turma – AgInt no AREsp 1174583/SP – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – Julgado em 08/05/2018 – DJe 12/06/2018).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REFORÇO DA GARANTIA DO JUÍZO. INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser lícito ao credor, com base nos arts. 612 e 656 do CPC, recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando não observada, de forma desarrazoada e imotivada, a ordem legal prevista no art. 655 do CPC. 3. A alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 620 do CPC e na Súmula no 417/STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1335152/RS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 01/10/2015 - DJe 09/10/2015).”

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.INDICAÇÃO DE BEM MÓVEL. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE.INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser lícito ao credor, com base nos arts. 612 e 656 do CPC, recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando não observada, de forma desarrazoada e imotivada, a ordem legal prevista no art. 655 do CPC. 2. A alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 620 do CPC e na Súmula no 417/STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 730.494/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 25/10/2016 - DJe 04/11/2016).

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REALIZADO PELO SISTEMA BACENJUD. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 655 DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).

No mais, não se vê como só do prosseguimento da execução possa decorrer para os executados grave dano de difícil ou incerta reparação; o prejuízo a ser demonstrado pelo executado deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução com a efetivação dos atos expropriatórios.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI No 1006841-84.2018.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018).

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo para afastar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, autorizando o regular processamento da ação de Execução no 1041211-63.2018.8.11.0041.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020